Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DO RITO. REJEITADAS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se os réus Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que as condenou a pagar, cada uma, danos morais de R$ 2.000,00 em favor do autor, bem como condenou a primeira recorrente na repetição de indébito de R$ 2.187,66. No caso, o autor descobriu que quitou um boleto bancário com código de barras fraudado, o que gerou seu estado de inadimplemento frente às recorrentes, com consequente inscrição do seu nome em cadastro de maus pagadores.
2. Inicialmente, homologo o acordo firmado entre o autor e a ré CVC Brasil (ID 20206728), uma vez que atendidos todos os requisitos legais para a formalização de tal comunhão de vontades. Como consequência, determino a exclusão da referida ré do polo passivo do feito, isentando-a de eventual provimento condenatório de qualquer natureza.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva: ambos os réus defendem sua ilegitimidade passiva no feito, sob o argumento de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor. Entretanto, em asserção é certo afirmar que os recorrentes são legítimos para constarem como demandados, uma vez que realizaram cobranças relativas ao débito questionado, bem como seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de inadequação do rito sumaríssimo: os recorrentes também sustentam que o caso demandaria intervenção de terceiro, qual seja o fraudador beneficiário do pagamento, o que não seria possível no âmbito dos juizados especiais diante de expressa vedação legal (art. 10 da Lei 9.099/95). Concluo, contudo, que tal pretensão não se trata de impedimento para a continuidade do feito no âmbito deste rito especial, pois os recorrentes poderão, futuramente, caso condenados em obrigação de pagar, ingressar com demanda regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, tendo, inclusive, maiores condições técnicas e operacionais para a sua identificação do que o autor. Preliminar rejeitada.
5. Apesar de os recorrentes, no mérito, buscarem o afastamento do encargo indenizatório sob o argumento de que não tiveram participação na fraude do boleto emitido, é certo que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Isto porque tal situação caracteriza fortuito interno, o qual não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos consumidores.
6. Frise-se que a instituição bancária ré constava como emissor do boleto fraudado (ID 20206484), documento este que, no seu texto, continha com exatidão todos os dados referentes ao objeto do contrato de aluguel (nome do cedente, valor do documento e data do vencimento), não sendo exigível do autor que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha, principalmente diante da identidade de valores entre os débitos (R$ 1.023,90).
7. Ademais, os recorrentes permaneceram efetuando cobranças, inclusive mediante a negativação do nome do autor, mesmo quando já cientificados do ocorrido, o que corrobora o acerto da sentença ao condenar ambos ao pagamento de danos morais, bem como a primeira recorrente (responsável pela inserção do recorrido em cadastro de inadimplentes) a devolver, em dobro, os valores por ele quitados para a retirada de tal inscrição.
8. Precedentes: Acórdão 1179510, 07296071820188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Partes: Maqcampo Soluções Agrícolas S/A versus Banco Bradesco S/A; Acórdão 1025343, 20150110360593APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 389/417. Partes: Wolney Cavalcante Costa versus Banco PAN S/A.
9. Contudo, constato excesso no quantum condenatório a título de danos morais de R$ 2.000,00 em desfavor de cada recorrente, principalmente porque em relação aos mesmos fatos desta demanda o recorrido já firmou acordo junto à ré CVC para recebimento de R$ 1.911,60, os quais, inegavelmente, possuem natureza ressarcitória. Deste modo, reduzo o montante da condenação individual dos recorrentes para R$ 1.000,00, de forma que o autor ainda receberá um total aproximado de R$ 4.000,00 pelas circunstâncias negativas vivenciadas.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada tão somente para minorar o valor da condenação em danos morais para R$ 1.000,00 para cada recorrente. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).